Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707869-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FIGUEREDO ROCHA APELADO: MILTON BLANCO DE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2022 17:51:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator